Tribunal: TJDFT
Processo: 0750922-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0750922-37.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DAYCOVAL S/A AGRAVADO: MARIA DO AMPARO MOREIRA BARBOSA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Daycoval S.A contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Cível d Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos da Ação de Conhecimento no 0701411-55.2020.8.07.0005, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela formulado pela Agravada, nos seguintes termos: “Recebo a emenda apresentada no ID 75790398. Defiro a prioridade na tramitação do feito, em face da Lei 10.741/2003. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca a redução do valor mensal dos descontos referentes aos empréstimos pactuados com os réus, pedindo que sejam limitados a 30% (trinta por cento) do valor líquido de seus proventos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados, pois a autora tem enfrentado problemas no pagamento mensal dos empréstimos contratados, tendo em vista que os descontos em seu contracheque decorrentes de empréstimos superam o percentual de trinta por cento de sua remuneração, conforme estipulado nos termos do art. 115, §2o, da Lei Complementar 840/2011. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o quesito está presente porque a perpetuidade dos descontos nos proventos da autora compromete a sua subsistência, eis que os descontos fazem com que o valor líquido recebido seja inferior às despesas mensais. Nesse ponto, ressalto que a autora provê o sustento de filho curatelado. Ressalto, todavia, que, nos termos do art. 27, §3o, da Lei 10.486/2002, que trata dos descontos na remuneração de militares, os descontos devem ser considerados após os descontos obrigatórios: “Art. 27. Descontos são os abatimentos que podem sofrer a remuneração ou os proventos do militar para cumprimento de obrigações assumidas ou impostas em virtude de disposição de lei ou de regulamento. § 1o Os descontos podem ser obrigatórios ou autorizados. § 2o Os descontos obrigatórios têm prioridade sobre os autorizados. § 3o A soma mensal dos descontos autorizados de cada militar não poderá exceder ao valor equivalente a 30% (trinta por cento) da soma da remuneração, proventos, direitos pecuniários previstos no art. 2o desta Lei, com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, relativas à natureza ou ao local de trabalho, e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga com base no mesmo fundamento, sendo excluídas: (...)” No caso, o percentual de 30% (trinta por cento) deve ser aferido após o desconto obrigatório de imposto de renda, sendo este o único dessa natureza no contracheque da autora. Ademais, tendo em vista a situação de superendividamento, onde há descontos feitos por cinco instituições bancárias, tendo por razoável o plano apresentado na emenda de ID 75790398, em que se postula a redução das parcelas dos empréstimos a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente contratado, a fim de garantir o pagamento a todas as instituições bancárias, inclusive ao Banco Bradesco S/A, cujos descontos estavam suspensos desde 2018, por superar o limite consignável. Ao mesmo tempo, a redução das parcelas nos moldes pretendidos garante à autora renda suficiente para prover o seu sustento. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do CPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque a parte ré poderá cobrar a dívida. Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que os réus, no prazo de 10 (dez) dias, limitem os descontos mensais referentes aos empréstimos contratados com a autora a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da autora, após o desconto do imposto de renda. A redução das parcelas, na base de 50% (cinquenta por cento), deverá ser feita conforme o critério contido na petição de ID 75790398, sob pena de multa no valor de R$ 2.000,00 (mil reais) para cada descumprimento. Segundo a sistemática do CPC, não será aberto prazo para especificação de provas, tendo o autor a oportunidade de indicar suas provas na inicial e na réplica e o réu na contestação. Após a réplica o processo seguirá para a decisão saneadora. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334 do CPC, porque não há quadro de conciliadores nesta Vara incumbidos de implementar a inovadora audiência de conciliação prevista no CPC. Infelizmente este juízo não suportaria uma pauta de audiência de conciliação para todos os processos de conhecimento, sendo preciso ter em mente que o art. 4° do CPC estabelece que "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável do processo, o artigo 139, VI do CPC permite a flexibilização procedimental, com a adequação do procedimento. É possível determinar a realização da audiência de conciliação a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), apenas nos casos em que as parte realmente tenham disposição para transigir. A postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Observo que, das cinco instituições que figuram no polo passivo, quatro já se habilitaram nos autos, apresentando contestação, mesmo antes do recebimento da petição inicial. Para o caso dessas instituições, ficam intimadas a ratificar suas peças defesa, no prazo de 15 (quinze) dias, se assim o desejarem. Cite-se e intime-se o Banco Bradesco S/A, via sistema, a apresentar contestação em 15 dias, observadas as regras do art. 231, II do CPC. Intimem-se”. Em suas razões recursais, afirma o Agravante que a Agravante não fez qualquer comunicação acerca do comprometimento da sua margem consignável, nem comprovou ter solicitado administrativamente a redução ou readequação dos descontos, de modo que carece de interesse de agir. Esclarece que os descontos realizados na folha de pagamento da Agravada, no montante de R$ 174,64 (cento e setenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos), correspondem às parcelas do contrato de empréstimo consignado n. 25-6736634/19, regularmente firmado entre as partes, com prazo de 72 (setenta e dois) meses, tendo a Agravada, ao tempo da celebração, sido suficientemente informada sobre todas as condições. Sustenta que os descontos efetuados pelo Agravante correspondem a 1,49% da remuneração bruta da Agravada, ou seja, corresponde a percentual muito inferior ao limite para descontos consignados em folha de pagamento previsto na lei de regência. Aduz que, nos termos do Decreto n. 8.690/2016 e da Portaria n. 046- SEF, de 1o de julho de 2005, os descontos incidentes na folha de pagamento dos servidores militares estão limitados a 70% dos rendimentos brutos, e não a 30%, como afirma a Agravada. Alega não ter qualquer responsabilidade sobre os contratos firmados pela Agravada com outras instituições financeiras e defende que a readequação do valor dos descontos realizados no contracheque da Agravada seja determinada apenas em relação aos contratos firmados após ter sido atingido o limite de 70% de comprometimento da renda bruta. Pugna pela exclusão ou redução das astreintes fixadas no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada descumprimento, sob o argumento de que não foi fixado prazo para cumprimento da obrigação e que o valor arbitrado é desproporcional se comparado com os descontos realizados no contracheque da Agravada. Defende que apenas o órgão pagador da Agravada, responsável por autorizar as consignações e verificar a margem consignável disponível, pode determinar a suspensão, readequação ou cancelamento dos descontos. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, pugna pela reforma da decisão agravada que determinou, em sede de liminar, a limitação dos descontos mensais referentes aos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da Agravada, após o desconto do imposto de renda, e fixou multa no montante de R$ 2,000,00 (dois mil reais) para o caso de descumprimento. Preparo comprovado (Id. 21816530). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão do efeito suspensivo está condicionada à relevância da fundamentação e à possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende o Agravante a reforma da decisão que determinou, em sede liminar, a limitação dos descontos mensais referentes aos empréstimos contratados a 30% (trinta por cento) da remuneração bruta da Agravada, após o desconto do imposto de renda, bem como a exclusão ou redução das astreintes fixadas. Em juízo de cognição sumária, tenho que não estão presentes os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. Ocorre que, ainda que o contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes tenha sido livremente pactuado, a verba sobre a qual incidem os descontos ostenta caráter alimentar. Assim, deve-se avaliar tanto a capacidade de a Agravada honrar os compromissos assumidos quanto o necessário à subsistência própria e de seus familiares. Com efeito, conforme bem destacou a MM. Juíza a quo, a situação vivenciada pela Agravada é de superendividamento, de modo que, em homenagem ao princípio da dignidade da pessoa humana e com o fim de garantir um mínimo existencial à Agravada e seus familiares é necessário limitar os descontos mensais referentes aos contratos de empréstimo ao quantitativo definido na r. decisão agravada. Registro que não merece prosperar o argumento de que os descontos acima de 30% (trinta por cento) dos proventos da Agravada têm amparo no artigo 7o do Decreto n. 8.690/2016. Isso porque o artigo 7o do Decreto n. 8.690/2016 dispõe sobre o limite para a soma dos descontos em geral e das consignações, estando o limite das consignações facultativas, dentre as quais se incluem os empréstimos bancários, previsto no artigo 5o do referido diploma, que estabelece que a soma mensal das consignações não pode exceder a 35% (trinta e cinco por cento) da remuneração do servidor, sendo 5% (cinco por cento) destinados exclusivamente à amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito ou utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de crédito. Ademais, a limitação imposta na r. decisão agravada tem por objetivo assegurar à parte contraente do empréstimo condições mínimas de sobrevivência digna, de modo que deve ser prestigiado o entendimento manifestado pelo eminente julgador. No que tange à multa fixada em caso de descumprimento, ressalto que, ao contrário do que afirma o Agravante, a decisão agravada fixou o prazo de 10 (dez) dias para que as instituições financeiras rés promovessem a limitação dos descontos. Por outro lado, considero que não é o caso de excluir ou reduzir as astreintes, pois arbitrada em valor módico e limitado, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), e suficiente para produzir no Agravante o temor de que deverá, no prazo assinalado, proceder à limitação dos descontos mensais incidentes sobre a folha de pagamento da Agravada, nos termos definidos na r. decisão agravada. Com efeito, as astreintes apresentam natureza inibitória, prestando-se para compelir a parte ao cumprir a obrigação que lhe foi imposta e tem por finalidade conferir efetividade à obrigação, desestimulando o descumprimento. Assim, tenho que a multa foi fixada em patamar que reputo adequado para assegurar o cumprimento da obrigação imposta ao Agravante. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que responda, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso, conforme prevê o artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora